Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-59.2025.8.11.0084
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-59.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ADRIEL JUNIOR DA SILVA - CPF: 019.440.681-47 (APELADO), ROSICLEIDE SOUZA MACEDO - CPF: 015.005.911-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de execução sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de tentativa de resolução administrativa prévia é requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação de execução.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir decorre do binômio necessidade-utilidade, não se subordinando a condicionamentos não previstos em lei (CPC, art. 17).

4. A Constituição assegura, em seu art. 5º, XXXV, o direito de acesso ao Poder Judiciário, afastando a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas.

5. A jurisprudência é firme no sentido da desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a caracterização do interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: 1. A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
ADRIEL JUNIOR DA SILVA
e
ROSICLEIDE SOUZA MACEDO,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse de agir.

Em suas razões, a instituição financeira Apelante sustenta, em síntese, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e inexistência de previsão legal que condicione o acesso ao Judiciário à prévia tentativa de solução administrativa.

Argumenta que apresentou relatório de cobrança extrajudicial que demonstraria as tentativas extrajudiciais de solução da controvérsia e que o simples inadimplemento da obrigação caracteriza o interesse de agir.

Sustenta a aplicação genérica da mesma sentença em diversos processos da cooperativa e ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ao fim, requer o provimento do apelo para anular a sentença, determinando o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste na análise da exigência, imposta pelo juízo
a quo
, de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o reconhecimento do interesse de agir em Ação de Execução.

O interesse de agir, como condição da ação expressamente prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obtenção da pretensão sem a intervenção estatal, enquanto a utilidade relaciona-se à adequação do provimento jurisdicional para satisfazer o interesse do autor.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau condicionou o reconhecimento do interesse processual à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia, entendendo que o relatório de cobrança apresentado pela cooperativa, por ser unilateral, não seria suficiente para demonstrar tal requisito.

Contudo, tal exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Este princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de prévio esgotamento de instâncias administrativas, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na própria Constituição, como ocorre no caso de ações relativas à disciplina e às competições desportivas (art. 217, §1º, CF) e, em certa medida, nas demandas envolvendo a Justiça do Trabalho (art. 114, §2º, CF).

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de demanda judicial, especialmente quando a pretensão veiculada envolve direitos subjetivos e individualmente exigíveis. Aliás, o artigo 319 do Código de Processo Civil que elenca os requisitos da petição inicial não faz tal exigência.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988 . 2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. 3 . No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

Ademais, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 783 que "

A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível", cujo título encontra-se devidamente juntado no processo (ID 335556984).

Importante ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015, embora tenha adotado um modelo multiportas de solução de conflitos, incentivando métodos consensuais como a mediação e a conciliação, não estabeleceu a prévia tentativa de solução extrajudicial como requisito para o ajuizamento de ações, sobretudo em processo de execução.

Assim, conclui-se que a sentença extinta se encontra em dissonância com a legislação e a jurisprudência, comportando integral reforma.

Nesse sentido, inclusive, decidiu esta Colenda Câmara em caso idêntico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada em face de EULÁLIA DOS SANTOS MIRANDA, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de demonstração de tentativa de composição extrajudicial constitui óbice ao reconhecimento do interesse processual em ação de execução,

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual decorre da necessidade e da adequação do provimento jurisdicional buscado, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração de inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição da ação carece de amparo legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a tentativa prévia de solução administrativa não constitui pressuposto processual nem requisito da petição inicial em demandas que envolvam obrigações bancárias inadimplidas.

Tendo a parte autora apresentado instrumento contratual dotado de força executiva e comprovado o inadimplemento, revela-se configurado o interesse de agir e ausente qualquer vício capaz de justificar a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação execução não exige demonstração de tentativa prévia de composição extrajudicial.

O interesse processual está caracterizado pela existência de obrigação líquida, certa e exigível, sendo desnecessária a prévia provocação da parte adversa.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir, com fundamento exclusivo na falta de requerimento administrativo, configura afronta ao direito de acesso à Justiça. (...)
(N.U 1000607-81.2025.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

Registra-se, por oportuno, que o artigo 4º do Código de Processo Civil consagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecendo que "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". Este princípio orienta todo o sistema processual civil, impondo ao julgador o dever de envidar esforços para que o processo alcance seu objetivo principal: a resolução do conflito subjacente.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026